Tribunal: TJDFT
Processo: 0742078-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. REGIME DE CONVIVÊNCIA. PROTEÇÃO INTEGRAL. INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. ELEMENTOS EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme se depreende da legislação de referência e dos postulados da proteção integral e do interesse superior da criança e do adolescente, o interesse maior a ser preservado durante a fixação de regime de convivência com genitores é o próprio bem-estar da criança ou do adolescente, tendo em vista que o regime de convivência se destina a proporcionar ao menor momento de convivência saudável e harmonioso com seus genitores, capaz de propiciar formação física, psíquica e emocional, além de possibilitar que os laços afetivos entre genitores e filhos sejam sempre preservados e fortalecidos.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os seguintes pressupostos: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Evidenciados os elementos para o deferimento da tutela de urgência, considera-se acertada a decisão que fixou provisoriamente o regime de convivência paterna, atendendo aos interesses da criança e estabilizando a relação existente entre pai e filha.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.